Tribunal: TJDFT
Processo: 0713710-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ARTIGOS 82, §2o e 1023, § 2o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSUBSISTENCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Para que uma decisão de mérito possa ser rescindida em razão de manifesta violação de norma jurídica é necessário que a parte demonstre desde logo que referida decisão aplicou o direito ao caso de maneira absolutamente descabida, desarrazoada e sem qualquer lastro nas fontes do direito existentes à época de sua prolação. Divergências jurisprudenciais ou de entendimento existentes em legítimo processo argumentativo/interpretativo não ensejam a rescisão da decisão de mérito.
2. Na hipótese, a decisão rescindenda não violou de maneira manifesta as normas legais indicadas na inicial, quais sejam, os artigos 82, § 2o e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, razão por que se deve concluir que a definição dos honorários advocatícios se deu de acordo com uma das interpretações até então admitidas na prática judiciária.
3. Ação rescisória admitida. Pedido julgado improcedente